Tribunal: TJMT
Processo: 1018009-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018009-33.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (APELADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: VANESSA NISSOLA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL –
QUANTUM
– REDUÇÃO – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do suposto credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu o nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser reduzido.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, pois o caso se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1018009-33.2021.8.11.0015

ajuizada por
VANESSA NISSOLA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (15/08/2021 – Súmula 54/STJ) e c) confirmar a tutela de urgência.

Condenou a parte requerida em custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega que toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência: i) cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, CNH, etc); ii) comprovante atualizado de residência; iii) dados profissionais, representados pela CTPS – demonstrativo de pagamento ou DECORE – Declaração de rendimentos assinada por contador.

Sustenta que não houve qualquer vício na prestação de serviços por parte do banco recorrente, na medida em que os valores foram cobrados de forma correta.

Assevera que
os danos morais postulados são despropositados, sendo que há evidente intenção de enriquecimento sem causa, sobretudo porque dos documentos juntados, a apelada não comprovou a ocorrência de
intenso abalo psíquico, devendo ser conceituado como uma situação que suplanta a esfera da normalidade, medida por aquilo que medianamente possa ocorrer na esfera social.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC, bem como os juros de mora deverão incidir a partir do arbitramento.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e adequação.

Contrarrazões (ID 155861764), pelo desprovimento.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

VANESSA NISSOLA

ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1018009-33.2021.8.11.0015
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
alegando que ao tentar aprovar o seu cadastro para obter crédito junto a uma loja de móveis, foi informada que o crédito solicitado não poderia ser concedido, uma vez que constava uma restrição em seu nome/CPF lançada pelo requerido.

Aduziu que seu nome foi indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito (ID 155860261), eis que nunca manteve relação jurídica com o banco requerido, o que causou abalo de ordem moral.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O requerido apresentou contestação, alegando
a existência de relação contratual entre as partes, firmada após mediante o cumprimento das

exigências legais e documentais.

Sustentou
a possibilidade de ocorrência de fraude e que também é vítima do infortúnio, o que exclui a responsabilidade por culpa de terceiro. Defendeu, ainda, a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, não havendo falar em reparação por danos morais.

Ao proferir sentença, a juíza
Dra.
Giovana Pasqual de Mello,
ju
lgou procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o
banco
requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso em tela, o requerido/recorrente alega a inexistência de indenização por danos morais, sob o argumento de que ao inscrever o nome da autora/apelada, agiu no exercício regular de um direito.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa da parte autora, era ônus do banco requerido comprovar a contratação e a inadimplência da apelada, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4o do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

In casu
, verifica-se que o apelante não trouxe nenhum documento para comprovar que a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a alegada dívida, no valor de R$ 2.250,00 (ID 155860261).

Com efeito, verifica-se dos documentos colacionados que o apelante inscreveu o nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, pois não trouxe aos autos qualquer prova a fim de comprovar que a apelada tenha efetuado um contrato ou movimentação financeira que pudesse gerar o débito em discussão.

Assim, o banco apelante não comprovou a origem do débito questionado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é incontroversa a indevida inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude do débito relativo ao suposto contrato no 029831891000012CT, consoante se denota do ID. 155860261.

Logo, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, verifica-se que tal pleito merece prosperar.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados a consumidora/autora, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 7.000,00 (setem mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

No que diz respeito aos juros de mora, estes devem incidir desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo do
BANCO BRADESCO S.A.
apenas para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação dos ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023